Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720880-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, MARIA DAS MERCES AQUINO DE ARAUJO APELADO: MARIA DAS MERCES AQUINO DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à primeira instância para certificar se decorreu o prazo do Apelado, João Marcelo Araujo Quirino, para apresentação de contrarrazões, conforme determina o art. 1.010, § 1o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator